Tribunal: TJES
Processo: 5015374-69.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015374-69.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELVEN KLAY DE PAULA LUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

DOSIMETRIA.

AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JÁ DECIDIDA NA APELAÇÃO. DECISÃO DO STJ ESTENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DO CORRÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECISÃO A SER CUMPRIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDO, IMPROCEDENTE
.

1. A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”

(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2.
In casu,
a dosimetria da pena impugnada pelo requerente foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal.

3. No julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 753.185, interposto pelo corréu, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para fixar as penas-bases no mínimo legal tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o crime de associação para o tráfico e determinou a aplicação do art. 580 do CPP para redimensionamento das penas dos demais réus já que utilizada a mesma motivação.
Apesar de não ter sido dado cumprimento à decisão do STJ até a presente data, verifica-se a ausência de interesse processual já que existe decisão judicial determinando o redimensionamento da pena-base, cabendo à defesa diligenciar no processo de conhecimento para o seu cumprimento.

4. A agravante do art. 62, I do CP foi reconhecida de forma fundamentada e adequada na sentença, tendo o magistrado consignado que o requerente exercia função hierarquicamente superior aos demais réus no tráfico de drogas.

5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecido, julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por KELVEN KLAY DE PAULA,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000567-13.2013.8.08.0055, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria com o redimensionamento das penas-bases dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 para o mínimo legal, e, na segunda fase da dosimetria, seja afastada a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CPP. Liminarmente pretende a suspensão da pretensão executória.

Liminar indeferida (id. 7001517).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, por sua improcedência (id. 7168594).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por revisão criminal ajuizada por KELVEN KLAY DE PAULA,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000567-13.2013.8.08.0055, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer a reforma da dosimetria com o redimensionamento das penas-bases dos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 para o mínimo legal, e, na segunda fase da dosimetria, seja afastada a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CPP. Liminarmente pretende a suspensão da pretensão executória.

Liminar indeferida (id. 7001517).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, por sua improcedência (id. 7168594).

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”

(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que a dosimetria já foi enfrentada por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa, cujo acórdão foi assim ementado:

RECURSOS MANEJADOS PELOS RECORRENTS. ART. 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06 E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. PRELIMINAR MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS EM DETRIMENTO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI DE TÓXICOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSTANTES NO ART. 59, DO CP. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. RECORRENTES COM IDADES SUPERIORES A 21 (VINTE E UM) ANOS. PROVA DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. BENEFÍCIO A SER CONCEDIDO PARA OS RÉUS PRIMÁRIOS QUE NÃO SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E NÃO INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 EM RAZÃO DO
BIS IN IDEM
E POR NÃO HAVER PROVA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE APREENDIDO. DENEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE TRÊS APELANTES E PARCIALMENTE PROVIDOS O RECURSO DE OUTROS DOIS RECORRENTES.

Preliminar:

1. Não obstante restar provado nos autos que a defesa de um dos recorrentes apresentou suas razões recursais fora do prazo de 08 (oito) dias previsto no art. 600, do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende que tal fato gera mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso manejado.

Mérito:

2. Os elementos fático-probatórios constantes na instrução criminal, conjuntamente com as provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06.

3. Não havendo prova efetiva de que o menor foi corrompido pelos recorrentes para posteriormente cometer o tráfico de drogas, o crime de corrupção de menores não pode ser reconhecido e sim a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

4. A ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Não obstante serem consideradas algumas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, o juízo de 1º grau não fixou as penas-bases para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas acima do mínimo legal, o que inviabiliza a sua retificação.

5. A atenuante da menoridade não poderá ser aplicada quando existe nos autos documento hábil a demonstrar que os recorrentes contavam com idade acima de 21 (vinte e um) anos no momento da prática delitiva.

6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si só, configura que os condenados se dedicam às atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento da minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Precedente do STJ.

7. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas não poderá ser afastada tendo em vista que o aludido dispositivo legal determina que será aumentada a pena tanto no delito de tráfico como no de associação para o tráfico de drogas quando a conduta do agente envolver ou visar atingir adolescente, como no caso dos autos. Neste caso, os agentes terão suas penas aumentadas por praticarem o comércio de entorpecentes (primeiro ato) e por associarem de forma estável e permanente para exercer o tráfico de drogas (segundo ato). Por conseguinte, não configura o
bis in idem
alegado.

8. Existindo nos autos cópia da carteira de identidade do adolescente apreendido, documento suficiente para provar a sua menoridade, a causa de aumento disposto no art. 40, VI, da Lei de Drogas deverá ser mantida.

9. Levando em conta que as penas fixadas aos apelantes foram superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não poderá ser concedida, a teor do art. 44, I, do CP.

10. Estando os apelantes presos durante a instrução processual, para fim de garantia da ordem pública, não é crível que, após a feitura da sentença condenatória, lhes sejam deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia. Nesse desiderato, não se defere o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso por toda instrução processual, entendimento este já pacificado, na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

11. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de três apelantes e parcialmente provido o recurso de outros dois recorrentes.

Conforme consignado pelo E. Relator daquele julgamento colegiado,
“
a
dosimetria da pena estabelecida para os réus respeitou, ao que
parece todo o critério trifásico de aplicação da pena de forma a meu ver razoável e lógico, com estribo no livre convencimento motivado daquele preclaro magistrado”.

Além disso, o STJ já firmou entendimento no sentido de que, ”'[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário' (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Vale lembrar ainda que, no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 753.185, interposto pelo corréu Felipe Rocha de Miranda, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para redimensionar sua pena definitiva para 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1400 dias-multa, estendendo os efeitos da decisão aos demais corréus.

Na referida decisão, o STJ fixou as penas-bases no mínimo legal tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o crime de associação para o tráfico e determinou a aplicação do art. 580 do CPP para redimensionamento das penas dos demais réus já que utilizada a mesma motivação.

Apesar de não ter sido dado cumprimento à decisão do STJ até a presente data, verifico a ausência de interesse processual já que existe decisão judicial determinando o redimensionamento da pena-base, cabendo à defesa diligenciar no processo de conhecimento para o seu cumprimento.

Por fim, o requerente se insurge quanto a agravante do art. 62, I do CP alegando que o juízo a quo reconheceu a ocorrência da referida agravante sem fundamentação, violando frontalmente o princípio da individualização das penas e da motivação das decisões judiciais.

Neste ponto, também não há como acolher os argumentos do requerente já que a agravante foi reconhecida de forma fundamentada e adequada na sentença, tendo o magistrado consignado que Kelven era o proprietário das drogas apreendidas para quem os demais réus promoviam a comercialização. Portanto, comprovado que o requerente exercia função hierarquicamente superior aos demais, correta a incidência da agravante do art. 62, I do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do pedido e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer

parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgar improcedente a revisão criminal
.